Tribunal: TJSP
Processo: 1010569-45.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou procedente o pedido da requerente – Insurgência da ré – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou procedente o pedido da requerente – Insurgência da ré – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que os instrumentos firmados entre as partes demonstram que a autora não teve a liberdade de escolher a seguradora – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% do valor da causa – Insurgência da autora – Pretensão de majoração da verba honorária – Cabimento – A fixação dos honorários com fundamento no intervalo percentual definido no artigo resulta em verba honorária de R$ 98,36 em favor do advogado da autora, quantia que é irrisória – Necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade – Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a verba honorária sucumbencial comporta majoração para R$ 1.200,00, quantia que se mostra adequada para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da requerente – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.